Tribunal: TJPA
Processo: 0812550-77.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812550-77.2021.8.14.0006

APELANTE: CONCEICAO DE MARIA MIRANDA DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CUMPRIMENTO DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DO RECURSO. ART. 932, III, CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, não conhecer do recurso de apelação interposto, nos termos do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

21ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 26/06/2023 a 03/07/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CONCEIÇÃO DE MARIA MIRANDA DE SOUSA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que julgou improcedente o pedido contido na exordial e declarou extinto o processo, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

É o brevíssimo relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

É sabido que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, este Órgão Julgador passou a ter a atribuição de se dedicar não só ao estudo da procedência ou não do pedido contido no recurso apresentado, mas também se foram cumpridos todos os pressupostos recursais necessários para o seu conhecimento.

Assim, em um primeiro momento, analisa-se se houve pela parte apelante o cumprimento de todos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do recurso em comento e, uma vez preenchidos, o estudo acerca do mérito recursal torna-se possível. Sobre o tema, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha
[1]
resumem bem o procedimento ao dizer que “
o juízo de admissibilidade é sempre preliminar ao mérito: a solução do primeiro determinará se o mérito será ou não examinado.”

Dito isso, no presente caso, entendo que o apelo interposto não perpassa sequer pelo juízo de admissibilidade. Explico.

A questão não merece maiores digressões, eis que a
certidão presente nos autos (ID 12913233)
atesta o não cumprimento de um pressuposto extrínseco do recurso, qual seja, a tempestividade. Desse modo, estando prejudicada a análise do mérito da apelação, dada a sua interposição fora do prazo legal, o não conhecimento é medida que se impõe, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015
[2]
.

Ademais, no que tange à alegação da apelante de instabilidade do sistema no dia 23 de agosto de 2022, ao consultar os registros de indisponibilidade do PJe no ano de 2022 (
https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1043374
) observo não constar a data supramencionada.

Ante o exposto, estou pelo
não conhecimento
do recurso de apelação interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC/2015.

É o voto
.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Didier Jr, e Leonardo Carneiro da Cunha – 13. ed. refom. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.

[2]
Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Belém, 03/07/2023